Tribunal: TCU
Processo: 018.342/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8723/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.342/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalvanyclay da Silva Rocha (XXX.667.558-XX); Jefferson dos Santos Rocha (XXX.280.298-XX); Jonatas Louvison Silva (XXX.209.988-XX); Larissa Karina Burhoff Bertoni (XXX.284.488-XX); Luis Antonio de Lima Junior (XXX.017.398-XX); Luiz Felipe de Almeida Tavares (XXX.890.598-XX); Mauricio Valentino (XXX.182.688-XX); Michelly Correa Cunha (XXX.976.118-XX); Rodolfo Alves de Morais (XXX.090.738-XX); Thiago Biscaia (XXX.947.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.